Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704670-41.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO contra a sentença de ID 78207972. Na origem (ID 78207555), JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA (UNIPLAN). Narrou que foi aluno matriculado no curso de Direito oferecido pela ré até o nono semestre, no entanto, ela lhe negou a matrícula no décimo semestre devido à falta de entrega do certificado de conclusão do ensino médio, que deveria ter acontecido até 30/06/2018. Sustentou que a exigência da requerida frustrou sua expectativa de conclusão do curso superior no final de 2022, pois estudou regularmente por nove semestres, sem empecilho algum. Informou que ajuizou ação – processo no 0711761-22.2022.8.07.0009, que se encontrava em tramitação - para prosseguir e concluir o curso de Direito. Mencionou que não conseguiu o referido documento devido ao descredenciamento da instituição educacional em dezembro de 2018, depois que encerrou o ensino médio e ingressou no ensino superior. Disse que, a par dessa situação, cursou novamente o ensino médio e o concluiu em 2023, todavia a ré indeferiu seu requerimento de reabertura de matrícula, para que pudesse se matricular no décimo semestre com a finalidade de concluir o curso de Direito, com fundamento na ausência de grade disponível/compatível no momento. Alegou que o curso se realizava à distância em que a quantidade de alunos não era determinante, uma vez que a turma do décimo semestre iniciada foi aberta com dez alunos. Requereu o deferimento da justiça gratuita, a concessão da tutela de urgência para que fosse deferida sua matrícula no décimo semestre do curso de Direito, sob pena de multa diária e, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar, para que a ré fosse obrigada a autorizar sua matrícula. A gratuidade de justiça foi deferida ao requerente, mas a tutela de urgência lhe foi negada (ID 78207867). Apresentadas contestação (ID 78207880) e réplica (ID 78207891), no saneamento, foram rejeitadas a preliminar de litispendência e a impugnação à gratuidade de justiça, indeferidas a inversão do ônus probatório e a produção da prova oral, fixada a questão controvertida e facultada a prova documental complementar no prazo de quinze dias (ID 78207898). Na sentença (ID 78207972), o processo foi resolvido com exame do mérito, ao ser julgado improcedente o pedido autoral. O juiz considerou que o autor se matriculou no curso de Direito com o compromisso de apresentar o certificado de conclusão do ensino médio, mas não o apresentou no prazo estipulado, tendo em vista a invalidade da conclusão devido ao descredenciamento do estabelecimento pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ressaltou que o requerente cursou novamente o ensino médio e o concluiu em 2023, posteriormente ao ingresso na instituição de ensino superior requerida. Entendeu que o requerente não atendeu às exigências do artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996 para ingresso no curso superior quando se matriculou em 2018, uma vez que concluiu o ensino médio apenas em 2023. Destacou a licitude da atuação da ré no indeferimento da matrícula ao requerente no décimo semestre. Frisou que o autor deveria providenciar o aproveitamento de estudos perante o Conselho Nacional de Educação e que não cabia ao Judiciário a ingerência em normas educacionais definidas pelos órgãos competentes. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mas a exigibilidade foi suspensa, uma vez que ele é beneficiário da justiça gratuita. Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (ID 78207974), sustenta que cursou nove semestres do curso de Direito com aproveitamento reconhecido pela ré. Alega que a exigência da comprovação da conclusão do ensino médio foi suprida em 2023 e que houve a convalidação pelo Ministério da Educação para aproveitamento dos estudos das disciplinas cursadas com aprovação. Diz que os motivos para a recusa reiterada de sua matrícula no décimo semestre pela ré foram a ausência de grade disponível e depois o abandono do curso, mas nenhuma dessas situações foi por ela provada. Afirma que não havia empecilho administrativo ou pedagógico para sua matrícula, em razão de a turma do décimo semestre ser à distância e com número reduzido de alunos. Assevera que, devido ao impasse, a obrigação de fazer se tornou inviável no curso do processo e que optou pela continuidade dos estudos em outra instituição de ensino superior, conforme declaração e histórico escolar anexados. Argumenta que a conduta da ré implicou mais de dois anos de atraso em sua formação em Direito, com impacto direto em seu ingresso no mercado de trabalho e no exercício profissional. Defende que a conduta da ré é ofensiva à boa-fé e configura falha na prestação do serviço educacional, o que enseja sua responsabilização civil pelos prejuízos materiais e morais que lhe causou, tanto no que efetivamente perdeu quanto no que razoavelmente deixou de lucrar. Destaca o cabimento da conversão em ação de perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, para que seja fixada indenização substitutiva da tutela específica pleiteada, em valor a ser apurado em liquidação, em virtude da perda do objeto da ação de obrigação de fazer. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja integralmente reformada, a fim de que a requerida seja condenada a indenizar-lhe as perdas e danos em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Juntou documentos com a apelação nos IDs 78207975 a 78207977. O autor está dispensado do recolhimento do preparo, pois é beneficiário da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 78207980), a requerida pugna pelo desentranhamento dos documentos juntados com a apelação e pelo não provimento desse recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a inovação recursal, a ofensa à dialeticidade ante a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e na perda superveniente do interesse de agir. I. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões da apelação, como se observa, o requerente expõe novos argumentos, não submetidos ao juízo de primeiro grau na petição inicial ou na réplica, ao sustentar que se tornou impossível a tutela específica da obrigação de fazer para efetivação de sua matrícula no décimo semestres do curso de Direito oferecido pela requerida e que se faz necessária a conversão do objeto da ação em indenização de perdas e danos na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil. O próprio requerente, depois do saneamento do processo, criou situação nova, consistente em se matricular no décimo semestre do curso de Direito em outra instituição de ensino, conforme declaração de matrícula de ID 78207976, mediante o aproveitamento do estudo outrora realizado na requerida, e convalidado pelo Conselho Nacional de Educação, consoante a decisão da Câmara de Educação Superior e o histórico escolar de IDs 78207975 e 78207977. O objeto da lide, consistente em obrigação de fazer para que seja matriculado no décimo semestre do curso de Direito oferecido pela requerida não se tornou impossível. Não há prova de que não exista turma ou o curso deixou de ser oferecido. Apenas deixou de ser de interesse do autor/apelante, depois que se matriculou em outro estabelecimento de ensino superior. Conforme previsão contida nos incisos II a IV do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014 do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[1] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. (...) 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O autor modificou, na apelação, a causa de pedir. Depois do saneamento processual, a alteração é inadmissível, mesmo com a anuência da parte ré, que não ocorrera no caso dos autos. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelo requerente com a intenção de trazer, extemporaneamente, novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide em primeiro grau, contrariamente a seus interesses. Inadmissível o conhecimento das questões, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Elpídio Donizetti[2], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o saneamento do processo e o julgamento da lide, a preclusão constitui óbice à dedução de outros argumentos com o escopo de ampliação das alegações deduzidas na petição inicial. Relevante destacar que a menção, apenas ao final da formulação do pedido de condenação da requerida à obrigação de fazer para que seja matriculado no décimo semestre do curso de Direito, sob pena de responsabilização em perdas e danos, não é suficiente para admitir que fora postulada a conversão em perdas e danos. Na causa de pedir, nenhuma consideração foi feita com essa finalidade, senão apenas no tocante à obrigação da ré para a realização da matrícula do requerente. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Por esse motivo, o recurso não deve ser conhecido nesta parte. A menção aos documentos não novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, que foram coligidos com a apelação, para a verificação da inovação recursal, inviabiliza o acolhimento do pleito da requerida, formulado em contrarrazões, para que sejam desentranhados. II. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Na sentença, o magistrado de primeiro grau considerou que o autor concluiu regularmente o ensino médio apenas em 2023 e não anteriormente em 2018, tendo em vista que estabelecimento educacional em que ele estudara o ensino médio fora descredenciamento pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Entendeu que fora inválida a conclusão do ensino médio antes do término de 2018 pelo autor e que ele não possuía o certificado respectivo, quando se matriculou no curso de Direito oferecido pela ré em 2018. Mencionou que o requerente, no termo de compromisso firmado com a requerida, se comprometeu a apresentar o certificado de conclusão do ensino médio no prazo fixado, e estava ciente do risco de cancelamento da matrícula e de todos os atos escolares praticados na falta de apresentação do documento. Reconheceu que o autor não comprovou o requisito exigido pelo artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996, quando se matriculou, junto à requerida, no curso de Direito em 2018, mas apenas em 2023, e que ele não tem direito à matrícula no décimo semestre. Ressaltou que ele deveria antes providenciar o aproveitamento de estudos do curso de Direito realizados e concluiu pela atuação lícita da requerida. O autor, ora apelante, não se insurgiu especificamente contra esses fundamentos considerados pelo magistrado na resolução do processo sem julgamento do mérito. O requerente deduziu novos argumentos na apelação, como foi anteriormente demonstrado, ao concluir pela inovação recursal. Não realizou, nas alegações recursais, o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observo que o autor, ora apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o requerente, ora apelante, tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. III. DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. Inegável a legitimidade da requerente. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação; isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Não haverá interesse de agir, portanto, quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Nesse sentido, confira-se a exposição da matéria feita pelo processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[4]: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. O autor, na apelação, comprovou que se matriculou em outro estabelecimento de ensino superior no décimo semestre do curso de Direito e, em razão desse fato superveniente por ele produzido, alegou que a ação de obrigação de fazer perdeu o objeto, havendo atualmente apenas o interesse na indenização de perdas e danos. É certo que a prestação pleiteada pelo autor se tornou inútil e desnecessária. As perdas e danos devem ser discutidas em ação própria, uma vez que nenhuma causa de pedir ou pedido fora formulado com essa finalidade. O artigo 499 do Código de Processo Civil tem aplicação, quando impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, não em caso em que o autor inova nos fatos e satisfaz sua pretensão por outros meios extrajudicialmente e sem o conhecimento e autorização nos autos em que postulara, incialmente, o reconhecimento do direito à obrigação de fazer. Inviável a conversão postulada em ação de perdas e danos. Esse entendimento não é novidade para o autor, uma vez que, no processo no 0711761-22.2022.8.07.0009, ajuizado pelo requerente em desfavor da ré com o mesmo objeto, ele foi orientado a promover ação própria para postular a indenização pelos danos alegadamente decorrentes da recusa à matrícula para cursar o décimo semestre. Trago a colação julgados deste este egrégio Tribunal de Justiça em que não se reconheceu o interesse de agir sem a demonstração da necessidade, utilidade e adequação da providência postulada em juízo. Confiram-se: (...) 1. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. (...) 7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados. (Acórdão 1425447, 07039305720218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. (...) 1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. (...) (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, declarada pelo próprio autor ao afirmar que a ação de obrigação de fazer perdeu o objeto, é de se concluir pela inadmissibilidade do recurso. A inovação recursal, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a perda superveniente do interesse de agir são vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito-os, de ofício e os acolho, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível e que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões à apelação, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o requerente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 17:44:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133.